Tribunal: TCU
Processo: 025.698/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão por meio do qual este Tribunal julgou irregulares contas especiais, com imputação de débito, em virtude do descumprimento de obrigações pactuadas para obtenção de bolsa de doutorado no exterior.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Bruno Pinheiro Damasceno Florentino contra o Acórdão 6808/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas, com imputação de débito, em virtude do descumprimento de obrigações pactuadas para obtenção de bolsa de doutorado no exterior; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente e aos demais destinatários do Acórdão 6808/2025-TCU-Segunda Câmara .